Tribunal: TJDFT
Processo: 0735911-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO DEMONSTRADO. MULTA. AUSÊNCIA DE PRESSUSPOSTOS.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração.
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Para a condenação pela prática da litigância de má-fé, faz-se necessária a prova inconteste de que a parte incorreu em quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do CPC, além da existência de elementos atinentes ao ato doloso e da ocorrência de prejuízo processual.
5. Recurso conhecido e não provido.